Tribunal: TJMT
Processo: 1037011-23.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037011-23.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 487.585.741-15 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INIDONEIDADE DE DOCUMENTO ELETRÔNICO COMO PROVA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JULIO CEZAR DE OLIVEIRA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em face do BANCO PAN S.A., visando à exibição de contrato bancário relativo a empréstimo consignado. O juízo de origem reconheceu a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de demonstração de requerimento administrativo válido. O autor recorreu, alegando que enviou notificação extrajudicial por e-mail, acompanhada de procuração, o que caracterizaria pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve demonstração válida de prévio requerimento administrativo para fins de configuração do interesse processual em ação de produção antecipada de provas, nos moldes da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de interesse processual em ação de exibição de documentos depende da comprovação de relação jurídica entre as partes, da realização de requerimento administrativo prévio não atendido em prazo razoável e do pagamento dos custos, conforme estabelecido no REsp 1.349.453/MS do STJ.

4. O e-mail apresentado pelo autor como prova do requerimento administrativo não possui certificação digital, tampouco comprovação inequívoca de envio, entrega ou leitura pela instituição financeira, não atendendo aos requisitos de autenticidade, integridade e origem exigidos pela Lei nº 11.419/2006 e pelo CPC.

5. Documentos eletrônicos, para que sejam considerados autênticos e válidos em juízo, devem observar critérios técnicos mínimos de validade, conforme arts. 411, 439 a 441 do CPC, ônus que recai sobre a parte que pretende utilizá-los como prova.

6. Diante da ausência de prova idônea de requerimento administrativo e da inexistência de pretensão resistida, mantém-se a sentença de extinção sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O interesse processual em ação de exibição de documentos exige demonstração de prévio requerimento administrativo válido, não atendido em prazo razoável, com eventual comprovação do pagamento dos custos do serviço.

2. Documentos eletrônicos apresentados como prova devem atender aos critérios legais de autenticidade, integridade e origem, sob pena de inidoneidade.

3. A ausência de comprovação válida de requerimento administrativo impede o reconhecimento de pretensão resistida e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JULIO CEZAR DE OLIVEIRA
contra sentença proferida na “Ação de Produção Antecipada de Provas” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO PAN S.A.
, que tramita perante a 2ª Vara Cível de Várzea Grande - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

303072395 - ID de origem 182835128),

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora em custas e despesas processuais, deixo de condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais haja vista a inexistência de contraditório.

O apelante em suas razões
(ID.

303072396 - ID de origem 185705403) sustenta que houve prévio requerimento administrativo de exibição contratual por meio de notificação extrajudicial encaminhada aos canais digitais do banco, acompanhada de procuração, demonstrando pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir.

Alega afronta ao direito constitucional de ação ao se exigir forma específica para o requerimento administrativo, em desacordo com jurisprudência pacífica que afasta tal obrigatoriedade. Aponta violação ao direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e requer a anulação da sentença para prosseguimento regular do feito, com condenação do recorrido em honorários e reconhecimento da gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS proposta por JULIO CEZAR DE OLIVEIRA contra BANCO PAN S.A., com o objetivo de obter judicialmente a exibição de documentos relativos a contrato de empréstimo consignado, os quais não teriam sido fornecidos pela instituição financeira mesmo após solicitação administrativa.

Na petição inicial, a parte autora alegou que firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira requerida e que, necessitando de cópias contratuais e demais documentos pertinentes, requereu administrativamente a exibição dos mesmos, sem obter resposta. Diante da inércia da instituição bancária, entendeu pela necessidade de acionar o Poder Judiciário, postulando a produção antecipada de provas para viabilizar eventual ajuizamento de ação principal.

Em sua manifestação posterior, o autor sustentou que enviou notificação extrajudicial à requerida, por intermédio de sua advogada, e que a exibição de documentos bancários seria direito subjetivo seu, independentemente de requerimento prévio ou do pagamento de custos.

O magistrado a quo, ao apreciar o pedido, destacou que a controvérsia cingia-se à análise da presença de interesse processual na propositura da ação. Com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.349.453/MS, entendeu que, para haver interesse de agir em ação cautelar de exibição de documentos, faz-se necessária a demonstração cumulativa da existência de relação jurídica entre as partes, da realização de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e do pagamento dos custos do serviço, conforme regulamentação aplicável.

No caso concreto, observou-se que o requerimento administrativo apresentado foi formulado por e-mail, sem prova de que tenha sido instruído com instrumento de mandato conferido à advogada signatária.

Em virtude da ausência de comprovação de requerimento válido e do pagamento dos custos, o juízo entendeu configurada a ausência de interesse processual, o que acarreta o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ocorrência de prévio requerimento administrativo de exibição contratual, por meio de notificação extrajudicial encaminhada aos canais digitais do banco, acompanhada de procuração, demonstrando pretensão resistida.

Nesse contexto, a improcedência da demanda fundamentou-se na ausência de interesse processual da parte demandante, notadamente a inexistência de comprovação de requerimento administrativo válido, formulado por meio idôneo e revestido de poderes de representação, circunstâncias estas que obstam o reconhecimento da pretensão resistida e, por conseguinte, tornam desnecessária a provocação da atividade jurisdicional.

Nesse sentido é o julgado deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – PRAZO RAZOÁVEL NÃO RESPEITADO – PAGAMENTO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO. Nas ações em que se pretende a exibição de documentos não haverá a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não comprovada a realização do pedido administrativo à instituição financeira com o pagamento do custo do serviço. Havendo a apresentação dos documentos pela instituição financeira quando a apresentação da contestação, sem que haja qualquer resistência à pretensão autoral, descabe a fixação de honorários advocatícios” (N.U 1000597-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp 1221810/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018). 2. Como na hipótese não houve resistência da parte contrária à realização da prova pericial requerida na medida cautelar, descabe a condenação de custas processuais e honorários porque não há lide a justificá-los” (N.U 1005975- 33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022).

A Lei nº 11.419/2006 instituiu o uso do meio eletrônico no âmbito do processo judicial, permitindo a tramitação de ações, comunicações processuais e a transmissão de peças por via digital. Essa inovação aplica-se a todas as esferas da justiça – civil, penal, trabalhista e aos juizados especiais – em qualquer instância.

A lei define como meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos digitais, incluindo a transmissão por redes de comunicação como a internet. Além disso, estabelece que os atos processuais realizados eletronicamente devem ser assinados por meio de assinatura eletrônica, podendo esta ser uma assinatura digital com certificado ou identificação por cadastro no sistema do Judiciário.

Já o Código de Processo Civil, em harmonia com essa legislação, reconhece a autenticidade de documentos eletrônicos, desde que estejam devidamente assinados por meios legais ou não sejam impugnados pela parte contrária.

Dessa forma:

“Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

I - o tabelião reconhecer a firma do signatário;

II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.”

[...]

“Art. 439. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade, na forma da lei.

Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.

Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância da legislação específica.”

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente colacionou documentos sob ID 303072392 - ID de origem 175164038, consistentes em comunicação eletrônica (e-mail) enviados à instituição financeira requerida.

De fato, a legislação brasileira admite o uso de documentos eletrônicos como meio de prova, desde que atendidos os requisitos legais de autenticidade, integridade e origem, conforme estabelecido pela Lei nº 11.419/2006. Para tanto, é necessário que o documento digital seja produzido com certificação digital ou, na ausência desta, que seja possível a verificação inequívoca de sua autoria e envio.

Entretanto, no presente caso, o documento eletrônico apresentado não preenche os requisitos mínimos exigidos pela legislação vigente para ser considerado idôneo a comprovar o alegado requerimento administrativo.

O e-mail anexado não possui certificação digital, não demonstra de forma inequívoca o envio ao destinatário (instituição financeira), não está acompanhado de comprovação de entrega, confirmação de leitura, portanto, ao padrão mínimo de autenticidade, integridade e origem, conforme exigido para documentos eletrônicos em sede processual.

Dessa forma, embora o ordenamento jurídico reconheça a possibilidade de utilização de documentos eletrônicos, cabe à parte interessada comprovar sua validade e confiabilidade, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

Em razão disso, não restou demonstrado o prévio requerimento administrativo, o que inviabiliza o reconhecimento do interesse processual, mantendo-se válida a sentença de extinção sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PRONTAMENTE ATENDIDA – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Somente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à pretensão autoral (STJ AREsp 1144168/MA).
Ausente prova idônea de pretensão resistida na esfera extrajudicial e não havendo oposição em seara judicial, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027057-64 .2023.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024) (g.n).

Ante o exposto, diante da inidoneidade do documento eletrônico apresentado para comprovar o alegado requerimento administrativo, a sentença de extinção do feito deve ser mantida íntegra, uma vez que permanece configurada a ausência de interesse de agir, pressuposto essencial ao regular desenvolvimento do processo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025